Tribunal: TJES
Processo: 0000730-91.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-91.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LINCOLN RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu réu da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de insuficiência probatória, postulando o órgão ministerial a condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se, reconhecida a prática delitiva, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisória, boletim unificado e laudo químico, que atestam a apreensão de maconha, cocaína e crack.

2.
A autoria delitiva resulta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que relataram a denúncia prévia, a correspondência das vestes do abordado, a tentativa de evasão e a localização dos entorpecentes em ponto indicado como utilizado para a mercancia.

3.
O depoimento policial, quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em harmonia com os demais elementos de prova, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
As circunstâncias do caso indicam a prática do tráfico ilícito de drogas, afastando a tese absolutória adotada na sentença.

5.
Na dosimetria, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base é fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes, mantém-se a pena na segunda fase. Presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade do réu, da inexistência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa e da não expressividade da quantidade de droga apreendida.

6.
Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos, mostra-se adequado o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000730-91.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LINCOLN RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id, 16771823) que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolveu LINCOLN RODRIGUES DOS SANTOS
da imputação de cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

O Órgão Ministerial sustenta em suas razões, que há provas suficientes da autoria e da materialidade e requer a condenação do réu nas penas do art. 33, da Lei 11.343/06 (Id. 16771829).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que na manhã de 15/3/2025, policiais militares realizavam patrulhamento pelas ruas do bairro Vila Nova de Colares, município de Serra/ES, quando foram interceptados por um transeunte, relatando que havia um indivíduo vestindo camisa amarela e bermuda escura, comercializando drogas que estariam ocultas numa “caixa da CESAN”, localizada nos arredores.

Em diligências no local indicado os agentes abordaram o ora recorrido, que correspondia à descrição recebida.

Durante revista pessoal os policiais apreenderam R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Nos arredores, exatamente em uma “caixa da CESAN”, foram localizadas 42 (quarenta e duas) buchas de maconha, 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína e 05 (cinco) pedras de crack.

Dadas as circunstâncias da prisão, o suspeito foi denunciado pela prática do tráfico de drogas.

Interrogado, o réu negou a prática delitiva (Id. 16771823).

Finda a instrução processual, a Juíza de Direito absolveu o denunciado, por entender insuficientes as provas produzidas.

Contudo,
ao que demonstram os autos,
o
pedido condenatório formulado pelo Ministério Público merece prosperar.

Isso porque, diferentemente do que consta na sentença, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou estampada nos autos de apreensão e constatação provisório e boletim unificado nº 57486057 (Id. 16770727), e laudo químico (Id. 16771821), que atestou a apreensão de maconha, cocaína e crack.

Já a
a
utoria,
está fartamente comprovada pelos relatos dos policiais militares,
Samuel Souza Marques
e
Ygor Campos da Silva

Santos
, responsáveis pelo realização do flagrante, que demonstraram toda a dinâmica da apreensão, apontando a denúncia especificada recebida, a correspondência das vestes do abordado, a tentativa de evasão ao avistar a guarnição e o contexto da localidade, conhecida pelo intenso tráfico de drogas (Ids. 16770727 e 16771823).

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que o réu estava, à época, praticando a mercancia de drogas, em especial, ante a orientação jurisprudencial, firmada no âmbito do STJ, no sentido de que, o depoimento do policial que realizou o flagrante é suficiente para motivar a condenação, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese
1
.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu a Magistrada, impondo-se a reforma da sentença e condenação do réu, nas penas do art. 33 da Lei 11.343.

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase:
Não é possível negativar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

- 2ª fase:
Inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual fica mantida a pena-base.

- 3ª fase:
À míngua de elementos que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
2
, na fração de
2/3
(dois) terços, e, ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima.

Em vista da pena fixada, e tratando-se de réu
tecnicamente primário,
estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade
por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17139939),
dou provimento
ao recurso ministerial, para
reformar a sentença e

condenar

LINCOLN RODRIGUES DOS SANTOS
pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima
.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

2
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada
a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.